Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709241-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA DANIELLE MENDONCA DE MELO FIUZA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA DANIELLE MENDONÇA DE MELO FIUZA (executada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0717183-02.2022.8.07.0001 proposto por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (exequente), na qual rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada. Por meio do despacho ao ID 45967229, esta Relatoria suscitou preliminar de intempestividade, tendo em vista que pela aba de consulta a “expedientes”, consta o registro de ciência da decisão agravada no dia 16/02/2023, de modo que o prazo recursal, de 15 (quinze) dias, em tese, findou-se em 14/03/2023. O recurso foi interposto no dia 15/03/2023 (ID 44607249), portanto, em tese, intempestivamente. Intimada a parte agravante para se manifestar sobre o r. despacho, o prazo transcorreu in albis (ID 46408789). Portanto, o agravo de instrumento interposto em 15/03/2023 não merece ser conhecido ante a intempestividade. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, o que faço nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo Singular, informando a presente decisão. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator